Tribunal: TJPA
Processo: 0805949-05.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805949-05.2023.8.14.0000

RECORRENTE: BRENDA NEVES DE SOUSA FIGUEIRA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Recurso administrativo. Pedido de providências. Arquivamento. Assédio moral. Ausência de indícios suficientes de infrações disciplinares ou de ilícitos penais. Precedentes do
cnj
. Recurso administrativo conhecido e desprovido. Decisão de arquivamento mantida.

1.
R
ecurso administrativo interposto contra decisão
da

Corregedor
i
a Geral de Justiça do TJPA
que
determinou o arquivamento
de
Pedido de Providências, por não identificar, na situação descrita pel
a
requerente, indício de
materialidade
d
o alegado
assédio moral
;

2.
A questão em análise

cinge-se à determinação de instauração de sindicância a fim de apurar os fatos narrados no Pedido de Providências
arquivad
o;

3.
A recorrente alega violação do art. 105, § 1º da Lei estadual 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará, e do art. 91, caput do Regimento Interno deste Tribunal
;

4.
A
hipótese
de
instauração de sindicância
deve se dar quando “da apuração em qualquer procedimento ou processo administrativo resultar a verificação de falta ou infração atribuída (Parágrafo Único do art. 8º da Res. 135/CNJ);

ou se
“
não houver elementos suficientes para abertura imediata do procedimento sancionatório” (§ 1º do art. 105 da Lei estadual 8.972/2020
)
;

5.
Não
evidenciada
a existência de indícios de
assédio moral que caracterize
infração disciplinar ou de ilícito penal que justifiquem a abertura de uma sindicância ou a instauração de um processo administrativo
;

6.
Revela-se acertada a
decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria Geral de Justiça
, em conformidade
com o
art. 91, §§ 3º e 4º, do RITJPA
e com o
art. 9º, § 2º, da Resolução nº. 135/11, do Conselho Nacional de Justiça
. Precedentes do CNJ
;

7
. Recurso administrativo conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 40ª Sessão Ordinária, realizada no dia 23/10/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso administrativo, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
r
ecurso
a
dministrativo
(ID
13642906 - Pág. 255
-
261)
interposto
por
BRENDA NEVES DE SOUSA FIGUEIRA
,

objetivando a
reforma da decisão

(
ID
13642906 - Pág. 246
-249)

emanada da

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TJPA
,
que

determinou
o arquivamento d
o Pedido de Providências nº
0004331-03.2021.2.00.0814
,
por não identificar
a ocorrência de assédio moral na situação descrita pela Requerente
.

A
requerente
sustenta os seguintes pontos: a)
a necessidade de instauração de sindicância para a devida apuração dos fatos, conforme
arts
. 91 e 105, § 1º do Regimento Interno do TJ/PA e não correição, como foi feito; b) somente um servidor foi ouvido embora a Recorrente, em sua segunda manifestação, houvesse narrado fatos que envolviam diversos servidores; c) a correição realizada não configurou meio idôneo suficiente para a apuração dos fatos, não tendo como servir de fundamento para um arquivamento sumário do Pedido de Providências
.

R
equer o conhecimento e o
provimento

do presente recurso, para que seja reformada a decisão e determinada a instauração de sindicância a fim de apurar os fatos

narrados no pedido de providência em referência
.

O Conselho Nacional de Justiça manifestou-se pel
a desnecessidade de intervenção, neste momento, tendo em vista a apreciação com apuração satisfatória do pedido de providência na origem (ID

13642906 - Pág. 267
).

O
Pedido de
R
econsideração
formulado pela Requerente foi
rejeitado
sob fundamento de
não demonstração de fatos novos; e
, no mesmo ato,
recebido o recurso administrativo pelo Corregedor, Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (ID
13642906 - Pág. 268
-272).

Inicialmente, o recurso foi encaminhado ao Conselho da Magistratura e distribuído à Relatoria da Desembargadora
Kédima
Pacífico Lyra
, a qual declinou da competência e determinou o encaminhamento do feito ao Tribunal

Pleno, nos termos da decisão ID
17003088
.

Coube-me a relatoria

do
feito
.

Por meio do despacho, determinei a intimação d
a
Juíz
a
rec
orrida
, para apresentação de contrarrazões
(ID
17442985
)
.

Mani
festação
da Recorrida, refutando os argumentos da Recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso (
ID
17491723
)
.

Oficiada a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual do 1º grau, para informações sobre o andamento da solicitação da servidora, ora recorrente
(Id
18492701
).

Ofertadas informações por meio do Ofício nº 001/2024-CPEAMS1G (Id
18978936
).

O Ministério Público
manifesta-se pelo desprovimento do recurso administrativo (Id
19585626
).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso administrativo
, cujo julgamento compete ao Tribunal Pleno, por força do
a
rt. 91 do RITJPA:

“
Art. 91. O Corregedor da Justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, ou o Presidente do Tribunal, nos demais casos, deverá promover a apuração imediata de irregularidade de que tiver ciência.

§ 1º As notícias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do noticiante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

§ 2º Apurados os fatos, o magistrado será notificado para prestar informações no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a notícia de irregularidade será arquivada de plano pelo Corregedor da Justiça, no caso de magistrados de Primeiro Grau, ou pelo Presidente do Tribunal, nos demais casos.

§ 4º Mediante decisão fundamentada, a autoridade competente ordenará o arquivamento do procedimento preliminar caso não haja indícios de materialidade ou de autoria de infração administrativa
.

§ 5º Das decisões referidas nos parágrafos 3º e 4º, caberá recurso ao Tribunal Pleno, no prazo de 15 (quinze) dias, por parte do noticiante
.
”
(Grifo nosso).

Cuida-se de
Pedido de Providências

instaurado
pela servidora Brenda Neves de Sou
sa Figueira
, em 17/12/2021,
em face da Dra. Ângela Graziela
Zottis
, juíza da
Vara
Única da Comarca de Augusto Correa. A postulante alegou, em síntese, a ocorrência de assédio moral por parte da magistrada. De acordo com a demandante, a magistrada requerida possui instabilidade temperamental e lhe dispensa tratamento hostil, o que tem lhe causado transtornos de ordem psicológica e de saúde.

Os autos reportam que a

servidora
Brenda Neves de Sousa Figueira, ocupante do cargo de Analista Judiciário, matrícula 15753-8,
então
Diretora de Secretaria da Comarca de Augusto Correa,
encaminhou Ofício de nº 182/2021-SJAC à Corre
gedoria de Justiça,
noticiando ocorrência de assédio moral no ambiente de trabalho, o qual foi autuado
com
o

Pedido de Providências

sob
nº 0004331-03.2021.2.00.0814
.

O
documento
, constante ao ID
13642894 - Pág.
3-
10
,
narra
, em síntese,

que,
na madrugada do dia 05 para o

dia 06 de dezembro
/2021
, e no dia 06 deslocou-se do Município que reside,

Bragança-PA, para o Município de Belém e dirigiu-se ao atendimento

de emergência do Hospital do Coração, onde fora constatado que a

Servidora Brenda Neves estava com pressão arterial de 19
x1
0
, sendo medicada e liberada. Comunicou a situação à
M
agistrada, esclarecendo que faria exames complementares, quando a Magistrada
a
teria

aconselh
ado
a ficar a semana em Belém com a família para se fortalecer. No dia 7/12
/21
, passou notícias de seu estado à Magistrada e, em 09/12, encaminhou atestado médico dos dias 6 a 10/12/2021 à Secretaria de Gestão de Pessoas, bem como informou à servidora Janaina Santiago, que a estava substituindo. Dia 10/12
/21
, foi surpreendida com a ligação
da Magistrada questionando se
a servidora
estava

de atestado médico, ocasião em que esta disse que sim, que já havia

comunicado a Secretaria, através da Servidora Janaína.

No dia 13.12.21
, por volta de 13
h
50
min
, a Servidora se dirigiu ao

Gabinete da Magistrada e pediu que conversassem
e
Magistrada aceitou conversar
, tendo participado, também,
a
servidora
Janaína

Mendonça e a Assessora da Magistrada,
Joany
Oliveira
, ocasião em que a servidora atribuiu seu problema de saúde ao acúmulo de serviço na Secretaria, relatando que
a Secretaria

conta com apenas três Servidores (Janaína, Brenda e Caio) e todos os

servidores estão sobrecarregados, pois acumulam demandas de outros setores, bem como se

revezam na realização das audiências e demais atividades
; q
ue
seria

necessário descentralizar algumas demandas
, até
porque tem
s
ervidor

que falta toda sexta feira o trabalho e não é contestado, nem

compensa as horas faltantes;
q
ue os demais
s
ervidores saem às 14h em

ponto e que apenas os
s
ervidores da Secretaria extrapolam sua jornada

diária de trabalho
.

A Magistrada teria perguntado o que poderia ser feito e algumas soluções foram dadas pelas servidoras da Secretaria. Então a Magistrada anunciou que iria suspender as férias do servidor Caio Cézar
, o que foi contestado pela Requerente, sob o argumento de que não seria necessária tal providência. Porém a Magistrada
ponderou que a Secretaria não podia fechar caso as servidoras se sentissem mal e que não admitia ser questionada.
Que, neste momento,
a Servidora falou à Magistrada que ela e sua assessora entram de

férias juntas, e fecham o Gabinete, que a Secretaria não estava sem

ninguém, mas mesmo que isso viesse a ocorrer, a própria Magistrada

fecha o seu Gabinete.
Que a
Magistrada
se
alterou novamente
e d
isse que quem decide se a

Assessora dela vai tirar férias com ela ou não

é
ela. Que outro juiz

responde quando ela não está. Neste momento a Servidora Brenda

Neves disse que sim, que era verdade que outro Magistrado respondia

na ausência dela e d
a
Assessora, mas
a
sobrecarregada era a Secretaria e seus
s
ervidores (Brenda, Janaina e

Caio)
. Desde então, a Magistrada não lhe dirigiu mais a palavra.

E
m 15/12/2021
, a servidora foi

comunicada pela

Magistrada
que
,

a partir de
16.12.2021
, estava proibida de exercer

qualquer ato de gestão de Secretaria
, pois

passaria a exercer
suas atividades no Gabinete
; e que,
a

partir de então
,
o
s
ervidor Caio Cézar seria o novo Diretor de Secretaria.

A
servidora solicitou

que a Magistrada lhe entregasse um

documento com determinações apresentadas
,
haja vista

estar no comando da
d
ireção de Secretaria desde que ingressou no

Tribunal de Justiça e que não poderia deixar de realizar atos sem que

sua portaria fosse revoga
da;
necessita
ndo
fazer um

inventário
informando
como estava repassando a Secretaria para o outro

colega para que pudesse se respaldar, assim como respaldar o colega

que ir
ia
lhe substituir por conta das pendências deixadas
. F
alou, também,
não possui
r
a menor condição psicológica

de trabalhar no mesmo ambiente que a Magistrada
.
A Magistrada
teria respondido
que era uma ordem verbal
e
que já havia formalizado o expediente e estava aguardando o

posicionamento da Presidência
; bem como qu
e enviaria à Servidora

o número do Siga Doc, mas não o fez.

A Requerente concluiu, dizendo não haver condição de trabalhar, saudavelmente, ao lado da Magistrada que não lhe dirige a palavra; que estava se sentindo assediada na condição imposta pela Magistrada; que não se opunha à saída da função de Direção, mas que acha ser uma retaliação
por conta do que a Servidora disse na conversa com a Magistrada.

Prova disso, que quer constranger a Servidora, dizendo que terá que

desenvolver suas atividades no Gabinete
, s
ituação que nunca fora

ventilada desde que a Magistrada ingress
ara
na Comarca.

Acrescenta que
é sabido

pelos demais Servidores da Comarca o quão instável é o

temperamento da Magistrada, o quanto
ela
é desagradável com

Servidores quando minimamente contrariada, tendo feito o Servidor da

Secretaria chorar na Comarca por um erro mínimo, e o quanto é

deselegante e assediadora com as pessoas em situações
diversas.
Que

está
se sentindo extremamente assediada e
tendo o d
i
ssabor de

passar o dia inteiro sobressaltada pela instabilidade temperamental da

Magistrada, além
d
e est
ar
sendo compelida a

ter que desempenhar suas atividades ao lado da Magistrada por uma

questão de mera retaliação
.

A Servidora
solicita que a Corregedoria adote as devidas providências, tendo em vista que nenhum Servidor deve ser assediado em seu ambiente de trabalho, nem se sentir mal nas dependências do
F
órum em virtude de atitude e tratamento hostil; e que possa desempenhar suas atividades na Secretaria da Vara, como sempre fez, para resguardar sua saúde mental.

Junta
da de
documentos
referentes ao pedido de marcação de
suas
férias para o período de 10/01 a 08/02/2022
(ID
13642894 - Pág. 11
-14).

Juntada a d
ecisão da Presidência deste TJ
,

exarada, em

14/01/2022
, sobre os pedidos dos memorandos

PA-MEM-2021/48911
- em que a Magistrada em questão solicitou a substituição da
servidora Requerente-
;
e PA-MEM-
2021/49057
, no qual a servidora
noticia
ter apresentado pedido de providências à Corregedoria de Justiça, por ter sofrido assédio moral em seu ambiente de trabalho

(ID
13642894 - Pág. 17-21)
.

Destaco trecho pertinente da citada decisão
da Presidência
:

“
No caso, o servidor indicado pela magistrada é ocupante do cargo efetivo de Auxiliar

Judiciário e, dessa forma, apenas poderia ocupar o cargo de Diretor de Secretaria em caso

de inexistência, na unidade, de servidores que atendam aos requisitos legais.

Ocorre que, como visto na manifestação da servidora Brenda Neves de Sousa Figueira, a

relação de confiança entre a magistrada e a Diretora de Secretaria foi rompida em razão de

conflitos interpessoais, e, nesse contexto, é certo afirmar que, não obstante o comando

normativo acima transcrito determine que apenas na hipótese de inexistência de Analista

Judiciário: Área Judiciária na comarca é que poderia ser indicado, temporariamente, uma

das pessoas elencadas nos incisos do §2º do art. 2º da Lei Estadual nº 7.685/2012 ao

cargo comissionado de Diretor de Secretaria, não se deve olvidar que é fundamental para o

exercício do cargo em questão o requisito "confiança", indispensável às nomeações para

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, nos termos do art.

37, II da CF/88.

Ademais, vislumbra-se dos autos que inexiste outro servidor Analista Judiciário
–
área

judiciária lotado na unidade, de forma que a indicação de servidor Auxiliar Judiciário é, ao

fim, a única opção.

Sendo assim, considerando que o cargo em comissão de Diretor de Secretaria tem natureza

ad nutum
, ou seja, é de livre exoneração e nomeação e, ainda, que essa escolha recai

sobre o gestor da unidade judiciária, no caso, a magistrada requerente, não vislumbro óbice

ao atendimento do pedido.

Nesse sentido, defiro o pedido registrado no expediente nº PA-MEM-2021/48911 para:

I-
exonerar
a servidora BRENDA NEVES DE SOUSA FIGUEIRA do cargo em comissão

de Diretor de Secretaria da Vara Única de Augusto Correa, a contar de 16/12/2021
;

I
I
-

nomear
o servidor CAIO SOUZA SODRÉ, Auxiliar Judiciário, no cargo em comissão

de Diretor de Secretaria da Vara Única de Augusto Correa, a contar de 16/12/2021.

Quanto ao expediente registrado sob o nº PA-MEM-2021/49057, determino o seu

desentranhamento e encaminhamento à Corregedoria Geral de Justiça para conhecimento e

providências cabíveis
.

À Divisão de Apoio técnico-Jurídico da Presidência para registros e comunicações que se

fizerem necessárias.
”

Determinada a ciência da Magistrada, que se
manifestou
, ao
ID
13642894 - Pág. 27
-
30
,

refutando a ocorrência de
conduta ilícita
de sua parte. Reportou o seguinte:

“
Cumpre esclarecer inicialmente, que o desagravo na Representação da Servidora, surge,

após sua exoneração do Cargo Comissionado de Diretora de Secretaria da Vara Única de

Augusto Corrêa/PA, o qual é de livre nomeação e exoneração a cargo do Gestor da

Unidade, sendo ela dispensada em 16/12/2021.

Visando a gestão da Unidade de Augusto

Corrêa/PA, por meio do Siga DOC PA-MEM2021/48911, pontuei no expediente datado de

15/12/2021, há necessidade de adequação e ajustes na Unidade em razão do interesse

público, indicando outro servidor para o Cargo Comissionado – Diretor de Secretária,

exonerando a servidora Brenda de suas funções de Diretora a contar do dia 16/12/2021.

Pois bem, após a ciência de sua Exoneração a Servidora ingressa com a representação em

17/12/2021, tecendo alusões sobre ter sofrido assédio moral, alegando temperamento hostil

e desagradável por parte da Juíza. Contudo, a Servidora em nenhum momento indica de

forma clara e precisa a conduta descrita como assediadora a qual supostamente foi

compelida, como, a data dos fatos, onde ocorreram, como ocorrerem, de que modo

aconteceram... ou outros indicativos de uma conduta ilícita por parte da Magistrada,

somente trazendo descrições evasivas em sua representação.
Dessa forma, a narrativa da

Conduta Abusiva, narrada pela Servidora, advém somente um dia depois - da perda do

cargo comissionado, pois até então, nada existia contra a atuação funcional da Magistrada

que está no desempenho de suas atividades na Comarca há 3 anos.

Destaco ainda, a

Comarca de Augusto Corrêa/PA, possui Câmeras de Segurança, instaladas pela

administração desde 2019, com conhecimento de todos, incluindo: a sala interna do

Gabinete, Secretaria, Corredores e Entradas, portanto, qualquer incidente ficaria registrado

por 7 dias – com monitoramento pelo Coordenadoria Militar do TJPA.

Com relação ao

excesso de trabalho relatado na representação, reforço, assumi a Titularidade da Vara

Única de Augusto Corrêa/PA - em 19/02/2019, sucedendo a um alto acervo de processos

paralisados. Atualmente, a Unidade detém, segundo a última Correição Ordinária –

Processos Físicos a quantidade de 2.127, e processo eletrônicos –
Pje
, o total de 747. No

que tange ao quadro de servidores, essa Magistrada já se reportou a Administração do

TJ/PA, expedientes: PA-DES-2021/189766-A, PA-MEM-2021/07679, PA-MEM-2019/29143-A, logo, todos os esforços como Gestora da Unidade, foram realizados junto a

Administração superior, para que o quadro deficitário de 2 servidores seja normalizado.

Outrossim, nenhuma atividade exercida pelos servidores na Comarca, excede aquelas de

natureza típica do Judiciário, na medida que a Unidade de Augusto Corrêa/PA tem

responsabilidades no atendimento de metas e resultados para a eficácia da resolução dos

serviços judiciais e administrativos em trâmite.

(...)

Além disso, a

cobrança e fiscalização de trabalho dos servidores configura exercício do dever funcional da

Magistrada, especialmente se considerar a elevada demanda processual existente e as

constantes imposições de metas e produtividades pelo Conselho Nacional de Justiça e a

justa busca dos jurisdicionados por maior celeridade na tramitação dos feitos em geral.

Pontuo ainda, apesar das alegações de assédio pela Servidora, a mesma, desistiu do

concurso de remoção conforme expediente
Req
2020/10547, datado de 25/11/2020,

contrariando, dessa forma, com a narrativa de abuso indicada.

Por fim, os demais fatos

trazidos pela servidora na sua Representação - seu atestado médico apresentado a

servidora da Secretaria – férias suspensas do servidor – abono de ausência de servidor –

férias de servidores – lotação de servidor na Unidade, todos esses atos são atribuições da

Direção do Fórum - Gestora da Unidade de Augusto Corrêa/PA, não sendo essas matérias

da alçada da Servidora, nem mesmo quando estava Diretora de Secretaria.

(...)
Com relação a

comunicação quanto o afastamento da servidora por problemas de saúde ocorrido no

período de 06/12/2021 até 10/12/2021– a qual se insurge diante da atuação dessa

Magistrada em sua atividade funcional – ressalto, o servidor impedido de comparecer ao

expediente por problemas de saúde deverá comunicar o fato ao Chefe Imediato a que

estiver subordinado, no primeiro dia de afastamento – em atenção ao art. 5º. Da Resolução

nº. 017/2012-GP, comunicação essa não realizada, ocorrendo somente após meu

questionamento.

Com relação a suspensão das férias do Servidor - ato de atribuição da

Gestora da Unidade – Direção do Fórum de Augusto Corrêa/PA – Vara Única – o ato

ocorreu em decorrência da estrita necessidade em atenção ao interesse público
–
com

comunicação expressa à Presidência do TJPA – por meio do expediente PA-MEM-

2021/48346-A – novamente, fato esse, que não diz respeito a atividade da servidora.

(...)

Saliento, a Unidade Judiciária não possui uma Secretaria Judiciária – por isso, todo o

encargo de atividades administrativas é de responsabilidade dessa Magistrada, inclusive na

atuação direta com a Obra em questão (pois não temos um fiscal de obra permanente in

loco) – não dispensando sábados, domingos e feriados, para o atendimento do pessoal da

Obra, a fim de menos impactar o desempenho das atividades e serviços ao público durante

o expediente na Unidade.

No que diz respeito as férias da servidora – protocoladas dia

15/12/2021 – foi reportado a ela, na mesma oportunidade, que seriam analisadas

posteriormente, com observância ao interesse da administração pública na Unidade

Judiciária de Augusto Corrêa/PA.

No dia 17/12/2021 – a servidora, por meio do e-mail,

informa a exclusão do seu pedido de férias, comunicando sobre o afastamento por motivo

de saúde por 30 (trinta) dias.

A servidora – no dia 04/02/2022, esteve presente na Comarca

de Augusto Corrêa/PA, para retirar seus pertences pessoais”.

A Requerente informou, nos autos, que entrara em contato com a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual do 1º grau e que estava aguardando a realização de escuta. Solicitou o acompanhamento da referida Comissão no presente Pedido de Providências (ID
13642894 - Pág. 31
).

J
untou
petição
(ID
13642898 - Pág. 2
-12)
de
réplica a
os argumentos da Magistrada
, noticiando outros episódios ocorridos com a Magistrada e outros servidores
; a
inda,
“print” de mensagens
trocadas com a Magistrada
a partir de 05/12/21
via celular (ID
13642901
;
13642903
); cópia de mensagem
enviada pela Magistrada

em 16/12/2021
via e-mail
, comunicando a lotação da servidora no Gabinete da Vara
(ID
13642905
); termo de declaração da servidora
Janaina Mendonça Santiago, datada de 23/03/2022, sobre os acontecimentos da Vara de Augusto Correa
(ID
13642906 - Pág. 4
-7).

Determinada a realização de correição extraordinária na comarca da Augusto Correa, para os dias 23 e 24/05/2022 (ID
13642906 - Pág. 8
-9).
Destaco termos da decisão:

“
EMENTA: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. EM FACE DE MAGISTRADA.

ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL. CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA.

Trata-se de Pedido de Providências formulado por Brenda Neves de Sousa Figueira, Analista Judiciário, em desfavor da MM. Juíza de Direito Ângela Graziela
Zottis
, Titular da Vara Única

da Comarca de Augusto Corrêa, alegando assédio moral por parte da magistrada.

Instada, a MM. Juíza de Direito, manifestou-se através do ID 1184598.

Em ID 1285890, nova petição da reclamante. Juntou documentos.

Em ID 1299458, juntada de termo de declaração da servidora Janaína Mendonça Santiago.

É o relatório.

Decido.

Diante dos fatos trazidos pela reclamante, da manifestação apresentada pela magistrada e da declaração prestada pela servidora Janaína Mendonça Santiago verifico a necessidade de se melhor esclarecer os fatos constantes destes autos, assim,
determino a realização de

CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA NA COMARCA DE AUGUSTO CORREA, e para tanto, designo os dias 23 e 24 de maio de 2022
, para a realização

dos trabalhos.

Expeça-se o competente edital.

Dê-se ciência.

Com a conclusão dos trabalhos, retorne-se os autos.

À Secretaria para as providências necessárias,
observado o

artigo 54 da LOMAN.
”

O
Edital
nº
002/2022-CGJ
de

Correição Extraordinária
na Vara Única de Augusto Correa
foi
publicado no Diário de Justiça do Estado do

Pará na Edição do dia 09.05.2022
e
a Correição Extraordinária
foi autuad
a
sob o nº 0002188-
07.2022.2.00.0814-PJECor

(ID
13642906 - Pág. 11
-13
).

Juntados os autos da Correição (ID
13642906 - Pág. 15
-
) constando o que segue:

- Ata de
Audiência Pública de Abertura da Correição Geral Ordinária na Comarca de Augusto Correa,
registrando
que
“
a Correição tem por objetivo principal verificar o andamento dos trabalhos judiciais na Comarca” (ID
13642906 - Pág. 20
-21
)
;

- Ata de Encerramento da Correição Geral
Extrao
rdinária
ressaltando
que “
as questões apresentadas durante o procedimento restaram registradas, e que as recomendações serão encaminhadas pela Corregedoria-Geral
” (ID
13642906 - Pág. 2
3
-2
4
)
;

-
Relatório de Correição

Ordinária
(ID
13642906 - Pág.
26-
7
5)
demonstra
ndo
:
1
) Informações da Unidade; 2) Direção do Fórum; 3) Rotinas de Trabalho do Gabinete; 4) Rotina de Trabalho na Secretaria ou UPJ; 5)
Processos da área Criminal; 6) Execução Penal; 7) Infância e Juventude;
8) Juizados Especiais; 9) Fazenda Pública e Execução Fiscal; 10) Análise de Processos e Recomendações
; 11) Aspectos Organizacionais; 12)
Correições Anteriores
; 13) Observações Durante a Correição
; 14) Recomendações da Correição
.

No item 13, consta a seguinte observação que faz referência à servidora, ora Recorrente (
ID
13642906 - Pág. 67
:
“
A Comarca atualmente encontra-se sem servidor Analista, tendo a única

analista sido colocada à disposição de outra Comarca em razão de problemas de

saúde, estando a frente da Secretaria o Auxiliar Caio Sodré, que atua na direção

desde março de 2022
”
.

- Anexos (ID
13642906 - Pág. 77
-
244)
;

-
Termo de oitiva da Magistrada
ocorrida em 24/05/2022
(ID
13642906 - Pág. 99
-102)
com
as seguintes afirmações:

“
Que assumiu a titularidade da Comarca de Augusto Correa no dia 17/02/2019;

Que desde que as
s
umi
u
a Vara n
ã
o possu
i
qualquer tipo de animosidade com

qualquer servidor: Com relação ao Oficio ré 182 da lavra da servidora Brenda

Neves de Sousa Figueira, a magistrada informa que a representação surgiu apenas um dia depois de ter sido exonerada do cargo de Diretora de Secreta
ri
a: Que sempre teve dificuldade com relação a designação de Diretor

de Secreta
ri
a na Comarca de Augusto C
orr
ea, haja vista que Brenda era a

única Analista da Comarca; Que todavia chegou ao momento que não teve como continuar uma vez que a servidora a
l
egava excesso de trabal
h
o e exigia

que

a

ju
í
za fosse até a Presid
ê
ncia solicitar novos servidores: Que a magistrada j
á
hav
i
a feito
solicitaç
õ
es de servidores ao Tribunal mas que não havia sido atendida pela Presid
ê
ncia, Que a ser
vi
dora era impositiva e jamais solicitava as coisas com trato: Que
o
trato auto
ritário
para com a magistrada era exclusivo da servidora Brenda, Que Brenda já estava na Comarca antes da magistrada chegar para a t
i
tula
ri
dade: Que chego
u
a situação que havia vários servidores afastados, seja por f
é
rias ou por

d
o
enças, e outra servidora

alegando que não estava bem: Que a ju
í
za solicitou então em um
sá
bado a suspensão das férias do servidor Caio, ap
ó
s falar com o mesmo, sendo que

este concordou com a suspensão; Que após o pedido de suspensão, entrou em contato com a presidência, e recebeu a concordância da presidência, que inclusive havia falado também com a servidor, Que Brenda veio tomar satisfação com a magistrada por causa da suspensão das fér
ia
s de Caio; Que Brenda peitou a magistrada dizendo que ela não poderia fazer isso com o servidor; Que a Brenda afrontou a magistrada dizendo que mesma fira férias quando quer, e dá férias para sua assessora, e a magistrada não poderia suspender as férias do servidor; Que achou que o assunto estava encerado quando a magistrada recebeu uma mensagem da servidora afrontando-a mais uma vez pela injustiça da suspensão da férias do servidor Calo: Que a partir deste momento a magistrada entendeu pela insubordinação da servidora em vi
r
, mesmo ap
ó
s a conversa pessoal, mandar
mensagem
via
whatsapp
demostrando insatisfação com a ju
í
za. Que a Ju
í
za entendeu que a mesma não podia continuar como Diretora de Secretaria, Que fez um Siga Doc para a Presidência, informando que estaria fazendo uma reorganização da Comarca e pediu a nomeação do servidor Caio para a cargo de Diretor de Secretaria (PA-MEM-2021/48346 de 11/12/2021), Que após esses fatos a servidora saiu de licença e nunca mais retornou para trabalhar na Comarca: Que a magistrada ficou sabendo por intermédio da servidora
Eula
e Ana Rosa, que Brenda continua a entrar em contato para saber como
esta
a Comarca: Esclarece que com relação ao felino objeto da reclamação, informa que o animal apareceu no fórum e que adquiriu a afeição de todos, tendo sido resgatado e permanecido no f
ó
rum por um longo per
í
odo. Que jamais obrigou ninguém a alimentar o animal, pois havia um acordo entre servidores, tanto que, Brenda jamais foi ao f
ó
rum alimentar o animal; Que antes da reforma do F
ó
rum a magistrada resolveu adota-lo, ou seja, muito antes da representação, Que quanto a servidora que presta serviços terceirizados ao Tribunal, a magistrada informa que apenas solicitou a chefia da empresa Liderança em Belém, de que a

servidora local, Sra. Gisele, necessitava utilizar o uniforme da empresa, inclusive com o uso das botas fornecidas e calcas, e prendesse a cabelo, tudo em razão da seguranç
a
do trabalho: Que a Comarca possui um ativo grande de processos, principalmente físicos que vem sendo digital
i
zados com um esforço muito grande da equipe da Comarca, saindo por vezes após as 17:00h; Que reafirma que não se exa
l
tou com a servidora Brenda par ocasião do questionamento da suspensão de leras de Caio, mas sim foi enfática ao estabelecer limites para a insistência da servidora, haja vista que é a gestora da Comarca: Que inclusive Brenda teria afirmado que poderia entrar com atestado no Tribunal a qualquer momento, como forma de ameaça; Que a
designação de que a servidora Brenda para ser lotada no Gabinete, informa que necessitava de um servidor para lhe auxiliar nas funções de gabinete, onde tem a maior parte do acervo, e sendo Analista poderia auxilia-la muito no gabinete; Que com relação a reclamação à insensibilidade da magistrada, informa que as próprias conversas juntadas pela representante, infirmam todo o alegado, uma vez que a ju
í
za demostrou pre
o
cupação com a saúde da servidora, desejando-lhe melhoras e mandando se cuidar, Que com relação a copa, o Fórum j
á
possui uma co
p
a com pia, mas a servidora queria uma sala própria para fazerem refeição, sendo que o f
ó
rum necessitava de espaço para guardar material de almoxarifado, Que, com relação ao alegado desvio de função, informa que a servidora
Eula
, Oficial de Justiça, está lotada na Central de Mandados, mas auxilia também em gabinet
e
, pois em toda Comarca pequena sempre há uma colaboração de todos os servidores, haja vista que o fim maior e o atendimento ao jurisdicionado, e esse tipo de intriga não é saudável para ninguém; Que desde que chegou na Comarca tentou trabalhar e colaborar, e este tipo de representação
é
in
fanti
l e não oferece boas pr
á
ticas a

n
i
ngu
é
m
; Q
ue desde que chagou providenc
i
ou a refor
m
a d
o
f
ó
rum.
D
eu

destinação aos bens apreendidos pois havia veículos dete
ri
orados, e que agora

que conseguiu organizar a Comarca e necessita da colaboração de todos para garantir uma prestação jurisdicional c
é
lere.
”

-
Termo de oitiva do servidor Caio Cezar Souza Sodré
, Diretor de Secretaria
(ID
13642906 - Pág. 10
3)
relatando o que segue:

“Que é servidor da Comarca há 4 anos, e que chegou para trabalhar na Comarca após a chegada da servidora Brenda; Que Brenda era Diretora de Secretaria desde então; Que Brenda sempre foi tranquila com os servidores; Que estava de férias, e não sabe o que ocorreu, pois teve suas férias suspensas apenas 3 (três) dias antes de acabar, tendo sido comunicado previamente pela juíza da Comarca; Que Brenda entendeu que não justa a suspensão, e foi falar com a juíza; Que nesta oportunidade as duas se desentenderam; Que o servidor não se opôs à suspensão de férias, pois os 3 dias seria gozados em data posterior; Que após essa conversa, ficou insustentável a relação da magistrada com a servidora; Que com relação ao felino, os servidores se afeiçoaram e ficaram como mascote do fórum; Que a gata foi castrada e a magistrada sempre dava dinheiro para comprar ração; Que nunca houve imposição para alimentar o animal
; Que o relacionamento da magistrada com os servidores sempre foi bom, mas em algumas situações havia estresse da juíza; Que, após a saída da Brenda as coisas acalmaram e ficaram mais tranquilas; Que não percebe assédio da magistrada; Que acredita que a Brenda queria “proteger” os demais servidores, e talvez por isso tenha ido reclamar com a juíza; Que Brenda antes ligava para saber da Comarca e se inteirar do que estava acontecendo; Que a magistrada
já se alteou (sic) bastante além do normal em razão de algum erro praticado pelo servidor.”

Sobreveio a decisão ora recorrida
, proferida nos termos a saber
:

“
Trata-se de Pedido de Providências formulado por Brenda Neves de Sousa

Figueira, analista judiciário, em desfavor da Magistrada Ângela Graziela
Zottis
, Juíza

Titular da Vara da Vara Única da Comarca de Comarca de Augusto Corrêa, alegando

assédio moral por parte da magistrada.

Alega em sua inicial, que fora chamada para comparecer ao Gabinete da

magistrada reclamada, momento em que foi comunicada que a partir de 16.12.2021,

estava proibida de exercer qualquer ato de gestão de Secretaria e que o Servidor Caio

Cézar seria o novo Diretor de Secretaria.

Revela que na ocasião, solicitou que a Magistrada lhe entregasse um

documento com determinações apresentadas e a Magistrada lhe respondeu que era uma

ordem verbal.

Relata que esclareceu que necessitava de um documento, haja vista estar no

comando da Direção de Secretaria desde que ingressou no Tribunal de Justiça e que não

poderia deixar de realizar atos sem que sua portaria fosse revogada, momento em que, a

magistrada respondeu que já havia formalizado o expediente e estava aguardando o

posicionamento da Presidência.

Aduz que esclareceu para a Magistrada que necessitava fazer um inventário repassando a Secretaria para o outro colega para que pudesse se respaldar, assim como

respaldar o colega que irá lhe substituir por conta das pendências deixadas, bem como,

que não possui a menor condição psicológica de trabalhar no mesmo ambiente que a

Magistrada.

Cita reunião realizada, onde relatou à magistrada a sobrecarga de trabalho,

momento em que a Magistrada se exaltou.

Regularmente notificada a magistrada reclamada, apresentou manifestação

através do ID Nº 1184598, nos seguintes termos:

(...)

Nova petição juntada aos autos pela Servidora Brenda Neves de Sousa

Figueira, frisando que o objetivo principal do seu pedido, era que a Corregedoria tomasse

ciência dos fatos ocorridos na Comarca de Augusto Corrêa, pois os Servidores não

merecem trabalhar sobressaltados e com medo como estavam. Assim como, caso seja

do interesse a Corregedoria, que possa vir a apurar os fatos alegados pela Servidora.

Termo de declaração firmado pela servidora Janaína Mendonça Santiago, no

ID Nº 1299458.

Visando esclarecer os fatos trazidos aos autos, foi determinada a realização

de Correição Extraordinária na Comarca de Augusto Corrêa (ID Nº 1424359).

Desse modo, em ID 1667674, juntada cópia integral dos autos de Correição

realizada na unidade de Augusto Corrêa (PJECOR Nº 0002188-07.2022.2.00.0814).

É

o necessário a relatar.

Decido.

O presente procedimento se deu em virtude do pedido de providências

formulado pela servidora Brenda Neves de Sousa Figueira, alegando ter sido vítima de

assédio moral por parte da Magistrada Ângela Graziela
Zottis
, Juíza Titular da Vara da

Vara Única da Comarca de Comarca de Augusto Corrêa.

Da análise acurada dos autos, conforme se depreende dos documentos carreados aos presentes, em consequência do que foi apurado, não se vislumbra estar caracterizada a prática de assédio moral.

Digo isto, pois, a mera cobrança por produtividade, a fiscalização do trabalho de servidores, a suspensão de férias de servidor, a indicação de servidor para ocupar Cargo de Diretor de Secretaria, não constitui assédio moral, nem perseguição ou abuso de poder.

Tal situação constitui exercício de dever funcional, especialmente se se considerada a elevada demanda processual e as constantes imposições de metas de produtividade pelo Conselho Nacional de Justiça, além da justa e reiterada busca dos jurisdicionados por uma maior celeridade na tramitação dos feitos em geral.

Ademais, não consta nenhuma prova documental ou testemunhal cabal para se auferir “
in concreto
” qualquer atitude ilegal, abusiva ou prejudicial praticada pela magistrada, a qual contraditou todas as acusações apontadas
.

Em correição realizada na Comarca, não se constatou qualquer medo dos

servidores em relação à magistrada, não presenciou qualquer animosidade entre eles.

Nesse cenário, não há como dar guarida à alegação de assédio moral,

sobretudo considerando a já mencionada incumbência da magistrada, enquanto gestora

da vara em que atua, de distribuir tarefas, estabelecer metas e corrigir prumos.

Diante do exposto, considerando as informações apresentadas e entendendo não haver motivos concretos que possam dar ensejo a qualquer intervenção por parte deste Órgão Correcional, DETERMINO o arquivamento dos presentes autos de pedido de providências
.”
(Grifos nossos)

O
s autos foram s
ubmeti
dos à apreciação do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, conforme determina a Resolução CNJ nº 135/2011
. Referido órgão

se pronunciou
(ID
13642906 - Pág. 252
)

exarando a seguinte decisão
:

“
1. Trata-se de pedido de providências em que se comunica, por força da

Resolução CNJ n. 135/2011, o arquivamento de procedimento prévio movido em desfavor

da Magistrada requerida para apuração de alegada conduta irregular que não resultou na

configuração de infração disciplinar.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a questão foi devidamente apreciada

e decidida na origem, com apuração satisfatória, razão pela qual não cabe, por ora, a

intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça.

3. Ante o exposto, sem prejuízo de eventual apreciação futura necessária ou

da insurgência de algum interessado,
arquive-se o presente expediente, com baixa.”

O pedido
do presente Recurso Administrativo
cinge-se à
determina
ção de
instauração de sindicância a fim de apurar os fatos
narrados no Pedido de Providências em referência.

A
recorrente
alega
violaç
ão do art. 105, § 1º

da
Lei estadual 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará,
e do art. 91, caput do Regimento Interno deste Tribunal
que determina
m
, respectivamente
:

“
Art. 105. A autoridade que tiver conhecimento de

eventual infração administrativa é obrigada a promover

sua apuração imediata, sob pena de responsabilidade.

§ 1º
Quando não houver elementos suficientes para abertura imediata do procedimento sancionatório, deverá ser instaurada sindicância investigativa, sem natureza punitiva, destinada exclusivamente à investigação dos fatos para coleta de indícios de autoria e materialidade do suposto ilícito administrativo
.

“
Art. 91. O Corregedor da Justiça, no caso de magistrados

de primeiro grau, ou o Presidente do Tribunal, nos demais

casos, deverá promover a apuração imediata de

irregularidade de que tiver ciência.
”

De acordo com o artigo 90, do Regimento Interno deste Tribunal, “aplicam-se aos procedimentos disciplinares contra magistrados as normas do Conselho Nacional de Justiça e as disposições constantes das Leis nº 5.810, de 24/01/1994, nº 8.112, de 11/12/1990, e nº 9.784, de 29/01/1999, no que não conflitem com o Estatuto da Magistratura”.

A
investigação de irregularidades noticiadas contra magistrado de 1º grau do Poder Judiciário Estadual é dever da Corregedoria Geral de Justiça, conforme
procedimento
estabelec
ido no
citado artigo 91 do Regimento Interno deste TJ/PA.

A
teor do que estabelecem os §§ 1º, 3º e 4º do artigo 91 do RITJ/PA, a
notícia de irregularidade deve ser apurada
e, caso o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, será arquivada de plano pela Corregedoria
; n
a mesma toada
, se da apuração dos fatos resultar
em

afastados
indícios de materialidade ou de autoria de infração administrativa, o procedimento preliminar deve ser arquivado, mediante decisão fundamentada da autoridade competente
. Senão vejamos
:

“
§ 1ºAs notícias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do noticiante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade
.

§ 2ºApurados os fatos, o magistrado será notificado para prestar informações no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a notícia de irregularidade será arquivada de plano pela Corregedoria-Geral de Justiça, no caso de magistrados(as) de primeiro grau, ou pela Presidência do Tribunal, nos demais casos.

§ 4
º Mediante
decisão fundamentada, a autoridade competente ordenará o arquivamento do procedimento preliminar caso não haja indícios de materialidade ou de autoria de infração administrativa.

Sobre a matéria, destaco
os t
ermos da
Resolução 135/
CNJ
:

“
II - INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR

Art. 8º
O Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, o Presidente ou outro membro competente do Tribunal, nos demais casos, quando tiver ciência de irregularidade, é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos, observados os termos desta Resolução e, no que não conflitar com esta, do Regimento Interno respectivo.

Parágrafo único. Se da apuração em qualquer procedimento ou processo administrativo resultar a verificação de falta ou infração atribuída a magistrado, será determinada, pela autoridade competente, a instauração de sindicância ou proposta, diretamente, ao Tribunal, a instauração de processo administrativo disciplinar, observado, neste caso, o art. 14, caput, desta Resolução
.

Art. 9º A notícia de irregularidade praticada por magistrados poderá ser feita por toda e qualquer pessoa, exigindo-se formulação por escrito, com confirmação da autenticidade, a identificação e o endereço do denunciante.

§ 1º - Identificados os fatos, o magistrado será notificado a fim de, no prazo de cinco dias, prestar informações.

§ 2º -
Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou pelo Presidente do Tribunal, nos demais casos ou, ainda, pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos casos levados ao seu exame.

§ 3º - Os Corregedores locais, nos casos de magistrado de primeiro grau, e os presidentes de Tribunais, nos casos de magistrados de segundo grau, comunicarão à Corregedoria Nacional de Justiça, no prazo de quinze dias da decisão, o arquivamento dos procedimentos prévios de apuração contra magistrados.

Art. 10. Das decisões referidas nos artigos anteriores caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias ao Tribunal, por parte do autor da representação.

Art. 11. Instaurada a sindicância, será permitido ao sindicado acompanhá-la.
”

N
o caso em análise, o órgão corregedor
concluiu
pela ausência de materialidade e autoria d
o alegado assédio moral
,
por
não haver
“
prova documental ou testemunhal cabal para

se auferir
‘
in concreto
’
qualquer atitude ilegal, abusiva ou prejudicial praticada pela

magistrada
”
.

A Recorrente entende que a Corregedoria deveria ter instaurado o procedimento de sindicância e que, a correição não seria o instrumento adequado para apurar os fatos narrados em seu Pedido de
Providência.

Alega
que o
órgão correcional, limitou-se
à
determinação de correição extraordinária na Vara, que na realidade muito pouco,

ou nada, se destinou a apurar sobre os fatos narrados no pedido de providencias

configurando uma verdadeira correição ordinária.

Do acervo processual, resta evidenciado que as alegações da servidora, em seu pedido de providências, foram apuradas em conformidade legal. O fato de a apuração ter ocorrido durante uma correição extraordinária não compromete o procedimento, que cuidou de colher depoimentos dos envolvidos no caso, bem como apreciar a documentação colacionada aos autos tanto pela requerente quanto pela requerida.

Denota-se, do contido nos autos, que a servidora com a intenção de conseguir melhorias para a Vara e otimização dos trabalhos da Secretaria da qual era Diretora, fez seu relato à magistrada, o que se mostra plenamente
plaus
ível. Ocorre, porém, que as decisões cabem à Juíza, porquanto gestora da unidade. Desse modo, a suspensão de férias de servidor, bem como o afastamento da requerente de Secretaria e lotação no Gabinete não comportam ilegalidades, ou assédio moral tendo em vista o contexto relatado pela requerente, inclusive sua situação de saúde agravada pelo estresse acarretado, segundo a servidora, com a atividade desenvolvida na função de Secretária desde 2017.

O assédio moral
, conforme doutrina,
consiste
em
reiteradas atitudes abusivas
que desgastem
o relacionamento digno no ambiente do trabalho
; d
ecorre da persistente submissão do
servid
or a
atos,
condições ou exigências ofensiv
a
s à sua dignidade.

Conforme
Rodolfo Pamplona Filho
,
o assédio moral
é definido
"como uma conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica do indivíduo, de forma reiterada, tendo por efeito a sensação de exclusão do ambiente e do convívio social"
(
PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Noções conceituais sobre o assédio moral na relação de emprego. Revista
LTr
: legislação do trabalho, São Paulo, SP, v. 70, n. 9, p. 1079-1089, set. 2006
)
.

No caso concreto, diante do Pedido de Providências anunciando
a ocorrência d
e assédio moral,
a Corregedoria
-Geral de Justiça

procedeu
a apuração
da irregularidade apontada pela servidora
; e,
constatando
a inexistência de
indícios de materialidade
, haja vista
o
fato narrado não configura
r
evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a notícia de irregularidade
foi
arquivada de plano
pelo órgão corregedor.
Tudo de acordo com os
citados
parágrafos
1º, 3º e 4º do artigo 91 do
R
egimento Interno deste

T
ribunal; bem ainda, do
art. 9º, § 2º, da Resolução nº. 135/11, do Conselho Nacional de Justiça
.

O afastamento de assédio moral se mostra acertado, tendo em vista que a atitude da magistrada, como gestora da Vara, está firmada na legalidade, inclusive em decisão da Presidência do Tribunal. É que, diante das reclamações da servidora a respeito do excesso de trabalho na Secretaria e cobrança de providências, a magistrada entendeu pela substituição da servidora na direção da Secretaria, o que não significa irregularidade ou assédio, considerando que referida função é passível de designação e dispensa
ad nutum
.

Nesse passo, não há se falar em instauração de sindicância a fim de apurar os fatos narrados no Pedido de Providências em referência
, porquanto essa hipótese deve se dar somente
quando “da apuração em qualquer procedimento ou processo administrativo resultar a verificação de falta ou infração atribuída (Parágrafo Único do art. 8º da Res. 135/CNJ);

ou se
“
não houver elementos suficientes para abertura imediata do procedimento sancionatório” (§ 1º do art. 105 da Lei estadual 8.972/2020.

Corroborando as conclusões acima, cito precedente do Conselho Nacional de Justiça:

“
RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA DE JUSTA CAUSA. 1. Os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses circunscritas a simples ilações e referências genéricas, sendo requisito essencial para a instauração de PAD a demonstração de justa causa. 2. Na espécie, não tendo sido as imputações de desvios funcionais respaldadas por provas ou indícios suficientes que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do (s) magistrado (s), deve ser mantido o arquivamento da Reclamação Disciplinar. 3. Recurso administrativo não provido.

(CNJ - RD: 00006573420212000000, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/06/2021)
”

Destaco
julgados
desta Corte
nessa esteira
:

“RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A EXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR A SER APURADA E EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO CNJ, EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, MANTENDO O ARQUIVAMENTO E CONSIGNANDO COMO SATISFATÓRIA A APURAÇÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO PARA MANTER DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO À UNANIMIDADE.”

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0805451-06.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA

NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 10/07/
2024 )

“
RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DISCIPLINARES CONTRA O MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA. DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL
TERATOLÓGICA. CONTROLE DE ATO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DOS ADVOGADOS. NÃO DEMONSTRADA. DA DUPLICIDADE DE PUBLICAÇÕES E DA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS ADVOGADOS. VÍCIOS SANÁVEIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ATRASO EXCESSIVO E DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES POR PARTE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL NÃO CONFIGURADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS DISCIPLINARES. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 9°, §2° DA RESOLUÇÃO N° 135 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SEUS PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o artigo 38 do Regimento Interno do TJE/PA.

2. A Corregedoria Geral de Justiça, conforme as disposições do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça possui competência restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para exame e controle de decisão judicial. No caso, verifica-se que a arguição de decisão teratológica versa sobre matéria eminentemente jurisdicional, ensejando a inadequação da via eleita do Recurso Administrativo para recorrer do conteúdo da decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo
.

3. Conforme a jurisprudência pacífica do CNJ, a representação por excesso de prazo prevista no art. 78 do RICNJ tem por finalidade a detecção de situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

4. No caso, o reclamante não comprova a alegada ofensa à razoável duração do processo atribuído ao Juízo
a quo
na condução da Queixa-Crime ajuizada, considerando que o feito teve tramitação regular até o julgamento de mérito da demanda.

5. Assim, verifica-se correta a decisão da Corregedoria Geral de Justiça que, considerando a inexistência de atraso excessivo e injustificado na condução do feito, determinou o arquivamento da Representação Disciplinar, diante da ausência de suporte probatório mínimo capaz de configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte do magistrado requerido. Decisão de arquivamento mantida, pois
ausentes elementos que indiquem faltas disciplinares por parte do magistrado.

6. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0812755-27.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 13/12/
2023 )
”

Revela-se
acertada
, portanto, a
decisão
que determinou o
arquivamento
do Pedido
d
e
P
rovidências da servidora
, porquanto não se vislumbra, no caso concreto, a existência de indícios suficientes de infração disciplinar ou de ilícito penal que justifiquem a abertura de
uma sindicância ou a instauração de um processo
administrativo.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso administrativo interposto, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Belém,
23
de
outubr
o
de 202
4
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/10/2024